Tribunal: TJMT
Processo: 1004581-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1004581-63.2020.8.11.0000
Agravante: CONSTRUTORA JURUENA LTDA
Agravado: MUNICIPIO DE QUERENCIA
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CONSTRUTORA JURUENA LTDA, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1000024-84.2020.8.11.0080 impetrado em desfavor do Prefeito Municipal de Querência e Outro, que indeferiu a liminar, consubstanciada no pedido de suspensão da licitação, na modalidade “Tomada de Preços no 009/2019”.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta a Agravante, que participou da licitação, Tomada de Preços no 009/2019 e apesar de apresentar os documentos necessários à habilitação no certame, fora desclassificada.
Argumenta que, interpôs Recurso Administrativo, endereçado ao Prefeito Municipal, contudo, a apreciação fora realizada pela Comissão de Licitações.
Assevera que, erros no preenchimento de planilhas não são motivos suficientes para a desclassificação da proposta, quando esta puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado.
Afirma que não cabe a inabilitação de licitante em razão e ausência de informações que possam ser supridas por meio de diligência.
Aduz que a licitação se destina a garantir a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e será processada em estrita conformidade com o instrumento convocatório.
Alega que o prazo oportunizado para retificação da proposta mostrou-se inexequível, motivo pelo qual a documentação fora apresentada no dia seguinte ao prazo estipulado.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo não merece acolhimento.
Como se sabe, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
Compulsando os autos, não vislumbro indício de prática de ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora, a demonstrar a plausibilidade do direito.
Depreende-se que, a Comissão da Licitação determinou à Agravante, a retificação das composições divergentes ou omissas, em relação ao preço proposto na Planilha Orçamentária, no prazo de dois dias, consignando que, vencido o prazo, seria retomada a sessão para julgamento das propostas.
Ocorre que, não obstante a alegação de que o Impetrante apresentou a planilha no dia seguinte ao prazo estipulado, é certo que não há prova neste sentido.
Registre-se ainda que, apresentada a retificação da proposta à destempo, não se encontra evidenciada abusividade ou ilegitimidade do ato que inabilitou a Recorrente do certame.
De mesmo modo, o Edital prevê que os recursos deverão ser encaminhados para a Comissão de Licitação, não havendo se falar em ilegalidade ao fundamento de que caberia ao Prefeito Municipal a apreciação da insurgência.
Destarte, não vislumbro a relevância da pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da decisão agravada.
Posto isso, não demonstrados concomitantemente o fumus boni iuris e o periculum in mora, pressupostos para a concessão da liminar no writ of mandamus (art. 7o, III, Lei no 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator